Tribunal: TJSP
Processo: 2001170-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor contra a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pot ele pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pelo Autor quanto à necessidade de fixação de distância máxima entre a

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor contra a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pot ele pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pelo Autor quanto à necessidade de fixação de distância máxima entre a rede credenciada e a sua residência, bem como quanto ao tipo de reembolso no caso de tratamento fora da rede.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico do menor (Transtorno do Espectro Autista), bem como a necessidade de realização das terapias a ela prescritas: Indicação que cabe somente ao médico assistente. 4. Fixação de raio máximo de 10 km entre clínica e residência do Autor que é de rigor. 5. Tratamento a ser realizado em rede credenciada e em ambiente clínico, com possibilidade de reembolso nos limites do contrato em caso de utilização da rede eletiva buscada pelo menor, ou custeio integral em caso de inaptidão das clínicas credenciadas apresentadas pela Ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "É função do médico indicar o tratamento adequado ao paciente, sendo ilícito que a operadora de saúde estabeleça empecilhos injustos que possuam objetivos estritamente financeiros, os quais afrontam os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, cujo objetivo é garantir o acesso do requerido a um tratamento de saúde de qualidade".